Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728363-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVETE SANTOS SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ALAN CARDEC DA FONSECA E SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a parte recorrida, ALAN CARDEC DA FONSECA E SILVA, por meio da Defensoria Pública (Curadoria Especial de Ausentes), para, caso queira, ofertar contrarrazões ao Recurso Inominado. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora